Tribunal: TJBA
Processo: 8056288-11.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056288-11.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: MARCOS BARROS RODRIGUES Advogado(s): MARCOS BARROS RODRIGUES IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO PELO MAGISTRADO ASSESSOR DO NÚCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS (NCAP). CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA EXECUÇÃO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À REQUISIÇÃO DO PRECATÓRIO. DECRETO JUDICIÁRIO N° 106/2023 DO TJBA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Compete ao Presidente do Tribunal de Justiça a aferição da regularidade formal do precatório, o qual pode delegar a atribuição ao Juiz Assessor Especial do NACP (Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios), autoridade apontada como coatora nestes autos, o qual entendeu haver vício na formação do Precatório nº. 8028232-65.2023.8.05.0000, por estar desacompanhado da certidão de trânsito em julgado da execução, documento exigido pelo Decreto Judiciário n° 106/2023, deste Tribunal de Justiça. 2. O próprio impetrante aduziu, na exordial, a inviabilidade da obtenção da certidão, afirmando que “não houve qualquer alteração do valor fixado na sentença (doc. 05) já homologado e alcançado pelo trânsito em julgado (docs. 06 e 07)”. Assim, diferentemente do que consta do Parecer Ministerial, o que pretende a parte autora não é possibilitá-la sanear o vício, permitindo a juntada do documento apontado como faltante. Em verdade, o que busca é o flexibilizar as regras do decreto que regulamenta a matéria por meio de mandado de segurança, permitindo-se o processamento do precatório sem a documentação essencial exigida, o que não se admite, sob pena de a autoridade apontada como coatora praticar ilegalidade, a qual não foi verifica no ato de cancelamento do precatório. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº. 8056288-11.2023.8.05.0000, em que figura como impetrante MARCOS BARROS RODRIGUES e, como impetrado, o JUIZ ASSESSOR DO NÚCLEO DE PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA